Tribunal: STJ
Processo: 5012339-27.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755257 - SC(2024/0361188-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AVILA FERRAZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA DEBONA - SC056345
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA - SC058510
AGRAVADO
: ALEKSEY MACHADO MORENO
AGRAVADO
: DENISE GOMES ALVES MORENO
ADVOGADO
: RAFAEL NELCIO DE SOUZA - SC021055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ARRAS. RETENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF
. ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 282/STF
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. As matérias em discussão (violação dos arts. 408, 421, 423, 424 e 482
do Código Civil) não estão prequestionadas, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 11cffe20-0280-4c7d-9eda-b13986db6a79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755257 - SC(2024/0361188-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AVILA FERRAZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA DEBONA - SC56345
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA - SC058510
AGRAVADO
: ALEKSEY MACHADO MORENO
AGRAVADO
: DENISE GOMES ALVES MORENO
ADVOGADO
: RAFAEL NELCIO DE SOUZA - SC021055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ARRAS. RETENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. As matérias em discussão (violação dos arts. 408, 421, 423, 424 e 482
do Código Civil) não estão prequestionadas, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ÁVILA FERRAZ CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. 'AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
C/C
ANTECIPADA'. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. MORA
DA CONSTRUTORA. TESE DE QUE O ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE
IMOBILIÁRIA DEU-SE POR CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES, QUE
PROCASTINARAM A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
OBTENÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL. FLUÊNCIA DO PRAZO DE 36
MESES ESTIPULADO PARA A ENTREGA DA OBRA CONDICIONADO À
ASSINATURA DO FINANCIAMENTO, SEM INDICAÇÃO PRECISA DA DATA
EM QUE OS TRABALHOS SERIAM INICIADOS. PRAZO MERAMENTE
ESTIMATIVO OU CONDICIONAL. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE PROMESSA DE
Documento eletrônico VDA56004358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 8fec802e-ef71-445d-a019-28fa20c74e15

COMPRA E VENDA. PRAZO ENCERRADO EM 03.12.2018, JÁ COM O
ACRÉSCIMO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. MORA CONFIGURADA. PEDIDO
REFLEXO DE RETENÇÃO DAS ARRAS QUE SE MOSTRA PREJUDICADO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM 50%
DESCABIDO.
Na aquisição de unidades autônomas em construção, financiadas segundo
as regras do PMCMV, o contrato deverá estabelecer, de forma clara,
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro
negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (STJ,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25-9-
REsp 1729593/SP,
2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 456)

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, ao argumento de que é legal a retenção das
art. 418
arras pela parte vendedora na hipótese de inexecução contratual imputável ao
comprador, independentemente de reconhecimento de culpa exclusiva. Afirma que o
atraso nas obras foi decorrente do não cumprimento das obrigações contratuais do
recorrido quanto ao financiamento imobiliário;
(ii)
do Código Civil, sustentando que a declaração unilateral de
art. 408
vontade de uma das partes não prejudica o direito da outra de exigir o cumprimento
da obrigação, sendo indevida a restituição das arras;
(iii) arts. 421, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo a validade e
eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas, em observância à função
social do contrato, à boa-fé objetiva e à autonomia da vontade, sem intervenção
judicial para afastar a retenção contratualmente prevista;
(iv) art. 482 do Código Civil, afirmando que a obrigatoriedade do contrato
quanto ao objeto e ao preço reforça a validade das estipulações pactuadas sobre
retenção de valores.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
519/523
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A Corte de origem consignou que:

"Sobre a impossibilidade de fixação de prazo meramente
estimativo ou condicional (vinculado a evento futuro e incerto) para a entrega
da unidade imobiliária, o Superior Tribunal de Justiça, em representativo de
controvérsia, assentou a seguinte tese (Tema 996):

Na aquisição de unidades autônomas em construção,
financiadas segundo as regras do PMCMV, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo
para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância (REsp 1729593/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25-9-2019,
grifou-se).

Documento eletrônico VDA56004358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 8fec802e-ef71-445d-a019-28fa20c74e15

Assim, conforme o entendimento da eg. Corte Superior de Justiça,
o prazo de entrega da obra deve ser certo, preestabelecido de forma clara,
expressa e inteligível, reputando-se abusiva a sua vinculação a evento futuro
e incerto, tal como no caso em apreço, em que se condicionou a fluência de
prazo à 'assinatura do financiamento junto ao Agente Financeiro concessor
do crédito associativo' sem a indicação precisa da data em que se daria
início aos trabalhos.
Nessa perspectiva, diante da ausência de outro parâmetro, o
prazo de 36 meses, acrescido do prazo de tolerância de 90 (noventa dias),
previsto no instrumento particular, deve ser contado a partir da assinatura
do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes
(04.09.2015).
Assim, o termo final para a entrega da unidade imobiliária à parte
autora era 04.09.2018 ou, no mais tardar, 03.12.2018 (caso se adote o
prazo de tolerância de 90 dias corridos, amplamente admitido pela
jurisprudência pátria).
Houve, pois, atraso na entrega da unidade imobiliária prometida,
pois, quando do ajuizamento da ação em 13.11.2019, o empreendimento
ainda não havia sido concluído - fato confirmado pela ré em contestação
(Evento 25, fl. 13)." (e-STJ fl. 455)

Nota-se que os argumentos apresentados pela recorrente para demonstrar
a violação do art. 418 do Código Civil estão dissociados dos fundamentos do aresto
combatido.
O acórdão recorrido reconheceu como abusiva a cláusula contratual que
previa o início da fluência do prazo para a execução da obra a evento futuro e incerto
(contratação de financiamento imobiliário), nos termos da jurisprudência do STJ.
O recorrente, no entanto, limita-se a afirmar que possível a retenção das
arras ainda que o inadimplemento contratual não tenha se dado por culpa exclusiva
dos compradores.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E

EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
284/STF.
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
Documento eletrônico VDA56004358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 8fec802e-ef71-445d-a019-28fa20c74e15

POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao
do
nem negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
CPC/2015,
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.844.790/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/8/2023,
16/8/2023

Por fim, o Tribunal de origem julgou prejudicado a pretensão de retenção
das arras tendo em vista não se tratar de hipótese de inadimplemento exclusivo por
parte parte dos promitentes compradores.
Verifica-se, portanto, que as demais matérias versadas nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
Documento eletrônico VDA56004358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 8fec802e-ef71-445d-a019-28fa20c74e15

arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 8% (oito por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
10% (dez por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 8fec802e-ef71-445d-a019-28fa20c74e15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.755.257 / SC
Número Registro: 2024/0361188-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50123392720198240023
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVILA FERRAZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA - SC058510
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
BIANCA DEBONA - SC056345
AGRAVADO
: ALEKSEY MACHADO MORENO
AGRAVADO
: DENISE GOMES ALVES MORENO
ADVOGADO
: RAFAEL NELCIO DE SOUZA - SC021055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56864996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 15c0d587-0096-49e7-a3d0-7243e9dfa7c3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 15c0d587-0096-49e7-a3d0-7243e9dfa7c3